Tribunal: TJMT
Processo: 1011954-77.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011954-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DJULLIE RATIER CAMPOS COSTA - CPF: 041.269.031-43 (ADVOGADO), LUIZ CESAR GUARAGNI EIRELI - CNPJ: 05.359.752/0001-67 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), YPE AMARELO CORRETORA DE SEGUROS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –– PRETENDIDA ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR – DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Na hipótese, havendo dúvidas quanto à probabilidade do direito alegado pela Agravante, bem como inexistindo prova do perigo de dano suscitado pela parte, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido para que o Banco Agravado se abstenha de inserir os dados da Agravante nos órgãos de inadimplentes, sobretudo porque se trata de um exercício regular do direito do credor, em virtude do inadimplemento da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
YPÊ AMARELO CORRETORA DE SEGUROS EIRELI,
neste ato representado por seu sócio titular

Luiz César Guaragni
,
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Cheque Especial
n.º 1010427-81.2022.8.11.0003 ajuizada em desfavor do Banco
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
, indeferiu o pedido para que o Banco Agravado se abstenha de proceder à negativação do nome da Agravante nos cadastros restritivos de crédito.

Inconformada, a Agravante argumenta que os requisitos para concessão da tutela de urgência estão demonstrados.

Assevera que é correntista do Banco Recorrido e que, em virtude de problemas financeiros, utilizou limite do cheque especial disponibilizado em conta corrente no valor de R$ 119.200,00 (cento e dezenove mil e duzentos reais); contudo, somente em março do ano corrente constatou que os juros mensais alcançam o patamar de “14,404%” (catorze vírgula quatrocentos e quatro por cento) ao mês.

Aduz que a cobrança é abusiva, vez que viola a Resolução n.°4.675/2019 emitida pelo Banco Central do Brasil, que dispõe a limitação de 8% (oito por cento) ao mês para o uso de cheque especial por microempresas e pessoas naturais.

Alega que a tutela de urgência vindicada visa assegurar a manutenção do nome da empresa Recorrente sem restrições até julgamento da Ação Revisional de Contrato de cheque especial.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo. No mérito, requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão objurgada para determinar que o Agravado se abstenha de proceder a negativação do nome da empresa Agravante no cadastro de inadimplentes, bem como suspenda a aplicação dos juros em relação ao débito de conta corrente do cheque especial.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 132689654).

O Banco Agravado foi intimado e deixou de apresentar a contraminuta (ID. 136955658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Agravante ajuizou
Ação Revisional de Contrato de Cheque Especial
em desfavor do Banco Agravado com pedido de tutela antecipada para determinar que a Instituição financeira se abstenha de proceder à negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

O Juiz singular indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não foram demonstrados e que a demanda exige dilação probatória.

Inconformado, a Recorrente/Autora interpôs o vertente recurso.

De proêmio, cabe frisar que este recurso se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, a empresa Recorrente assevera que os juros são abusivos e a cobrança dos encargos contratuais é indevida.

Com efeito, em que pese às ilações expostas na peça recursal, não há como aferir, nos estreitos limites deste instrumental, acerca da suposta abusividade das cláusulas e dos juros aplicados ao Contrato Bancário porque, até que prove em contrário, a Recorrente tinha conhecimento das premissas estipuladas na avença e, ainda assim, optou pela celebração do negócio jurídico, de modo que não é concebível, neste momento precoce do feito, mitigar o princípio
pacta sunt servanda
.

Registro, por oportuno, que a discussão concernente à suposta abusividade das taxas de juros acordada entre as partes somente será admitida após a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não sendo possível, nesta fase processual, analisar de forma pormenorizada os temas relacionados ao mérito da demanda.

Do mesmo modo, a Agravante não demonstrou o perigo de dano irreparável ou de incerta reparação que justifique o provimento deste recurso, uma vez que a declaração da abusividade das taxas de juros almejada pela Recorrente poderá ser promovida em momento posterior, se assim entender o Juiz da causa, sem nenhum risco para a parte.

Saliento que a simples propositura da Ação Revisional de Contrato Bancário não afasta a caracterização da mora da empresa Recorrente (Verbete Sumular n. 380 STJ), pois, em regra, o que elide os efeitos da mora é o pagamento das parcelas no valor, tempo e modo contratado.

Assim, a eventual negativação do nome da parte Agravante, até prova robusta em contrário, constitui exercício regular de direito do credor, em virtude da inadimplência da parte adversa.

Nessa perspectiva, o cenário apresentado não evidencia a probabilidade do direito alegado e, tampouco, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual, é forçoso reconhecer o acerto da decisão recorrida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – MORA – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR – DESCABIMENTO. Conforme entendimento consolidado na súmula n. 380 do STJ, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
Assim, assinalada a mora, o credor tem a possibilidade, no exercício regular de seu direito, de efetuar a inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.
(TJ-MG – AI: 10000212357453001, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 16/02/2022, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM FACE DA CEMIG – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que será concedida a tutela de urgência quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Hipótese em que a probabilidade do direito não foi evidenciada, pois, malgrado a recorrente alegue inexistência do débito inscrito, não trouxe qualquer prova que corrobore a afirmação, como comprovantes de pagamento, além de que sequer se sabe a origem do débito já que a natureza do Contrato n.° 000708911895598 não foi esclarecida. (TJ-MG – AI:
10000210939732001, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 03/08/2021, 1.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2021).

Diante dessas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022